Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0702792-79.2021.8.07.0000 PACIENTE: DAVID LIANDRO ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: PAUL ROBERT LOPES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os advogados Paul Robert Lopes Dos Santos, Samuel Augusto Leite Bernardes Curado, Everton Rocha da Costa impetram habeas corpus em favor de David Liandro Alves dos Santos contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais por expedir mandado de prisão contra, alegando que o mesmo foi condenado a dois anos de reclusão, no regime semiaberto, por furto qualificado. Durante a pandemia foi intimado para comprovar onde trabalhava, sua residência e informar número de telefone para contato; os impetrantes foram acionados para saber acerca da intimação, mas não conseguiram ser atendidos presencialmente na VEP em razão das medidas administrativas tomadas para conter a disseminação do vírus; no contato telefônico com a serventia judicial foram orientados a enviar os documentos comprobatórios de trabalho e residência por e-mail, fazendo-o três dias depois; apesar disso, o Juiz mandou expedir mandado de prisão. Invocam o princípio da proporcionalidade e a pandemia de COVID-19 para que ele possa aguardar o início da execução em liberdade. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, obtiveram-se as seguintes informações: 1) o feito foi distribuído à Vara de Execuções em 17/03/2020; 2) depois de algumas diligências, no dia 24/04/2020 o reeducando foi intimado para comprovar seu endereço residencial, trabalho exercido e onde, mais o telefone de contato, com a ressalva de que poderia indicar advogado ou declarar aceitar o patrocinado da Defensoria Pública; 3) em 08/10/2020, foi certificado-se nos autos o cumprimento da intimação por meio telefônico; 4) no dia 26/12/2020 o Juízo mandou expedir o mandado de prisão; 5) em 13/01/2021, o mandado foi encaminhando para cadastramento no PROCED e remetido à Seção de Localização e Capturas - SLC e no no dia seguinte cadastrado no BNMP2. Vê-se, assim, que no processo não consta nenhuma manifestação dos impetrantes e, portanto, o paciente só estava representado pela Defensoria Pública. O BNMP informa que o mandado aguarda cumprimento. Sabe-se que o habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, os impetrantes devem esclarecer se os documentos comprobatórios foram encaminhados ao Juízo, uma vez que o e-mail enviado à VEP (ID 22804569) não deixa claro se o advogado juntou os “comprovantes de endereço e de trabalho, número do telefone para contato e procuração dos advogados”. Assim, devem juntar documentos que comprovem o envio dos comprovantes, número de telefone e procuração, seja como anexos ou em outras mensagens eletrônicas, indicando ato do Juízo da Execução, ainda que omissivo, que possa ser revisto pela Corte, sob pena de sob pena de supressão de instância. Em razão do que foi exposto, determina-se a instrução no prazo de cinco dias para juntada dos documentos comprobatórios constantes no mandado de intimação (ID 22804568), podendo ainda apresentar outros documentos considerados úteis ao exame da causa, destacando que todas as peças deverão ser anexadas em arquivos individuais e devidamente nomeados. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. GEORGE LOPES LEITE Relator